Tribunal: TJES
Processo: 0005895-84.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005895-84.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALAN RODNEY PAULINO e outros
APELADO: VALMIR FERNANDES PASSOS e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
REQUISITOS. TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA.
NÃO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
POSSE INJUSTA. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELOS REQUERIDOS ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É sabido que a ação reivindicatória é a tutela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa. Como usualmente se diz, a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

2.
A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individuação da coisa e da comprovação da posse injusta do réu.

3.
No caso vertente, assim como asseverado na sentença vergastada, restou demonstrada pela parte autora a propriedade do imóvel reivindicado por meio do registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, no qual figura os apelados como sendo adquirentes.

4.
De igual modo, resta devida a individualização da coisa, uma vez que contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 29/31 e a escritura pública de compra e venda de posse mansa e pacífica de fls. 63/64, possuem como objeto o mesmo imóvel.

5.
No entanto, não é possível reconhecer a caracterização da posse injusta exercida pelos requeridos de modo a implicar na procedência da presente reivindicatória proposta pela parte recorrente, uma vez que a prova do domínio não demonstra, automaticamente, a posse exercida pelos requeridos como injusta.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005895-84.2017.8.08.0021

APELANTES: ALAN RODNEY PAULINO E OUTRA

APELADOS: VALMIR FERNANDES PASSOS E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALAN RODNEY PAULINO E OUTRA

contra a r. sentença de fls. 551/562, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação reivindicatória
ajuizada pelos recorrentes em face de
VALMIR FERNANDES PASSOS E OUTR
A
,
julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais acostadas às fls. 577/592, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não restou comprovada a configuração da posse justa pelos recorridos;
(ii)
as provas coligadas aos autos não permitem concluir que houve o exercício da posse, pelos requeridos, pelo período mínimo de 10 (dez) anos para a caracterização da prescrição aquisitiva ordinária; e
(
iii
)
a posse exercida pelos recorridos é injusta, tendo ocorrido através de terceiros que jamais foram proprietários da área.

Contrarrazões, às fls. 599/605, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de ação reivindicatória ajuizada por
ALAN RODNEY PAULINO E LÚCIA CANALLINI DOS SANTOS
,
ora apelantes, em face de
VALMIR FERNANDES PASSOS E ELVIRA MARION PASSOS
, ora apelados, na qual aduzem que são legítimos proprietários do imóvel urbano lote de nº 04, da Quadra C, situado no Bairro Portal de Guarapari/ES, que perfaz área total de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), o qual foi adquirido por meio de contrato particular de promessa de compra e venda firmado com o proprietário anterior, Sr. Rogério Márcio de Melo Reis, em 21/12/2010.

Seguem narrando que, desde o início da aquisição, passaram a sofrer com investidas dos requeridos, os quais ajuizaram ação reintegratória, sob a alegação de serem legítimos possuidores do bem, objetivando assegurar a posse por eles exercida.

Os autores sustentam que, não obstante o esbulho supostamente praticado pelos requeridos, apenas reuniram os requisitos para ajuizarem a presente demanda com o trânsito em julgado do acórdão da ação reintegratória, em 10/03/2017, uma vez que a regra processual veda a discussão sobre o domínio do bem enquanto pender demanda possessória sobre a mesma área.

Por fim, alegam que, apesar de serem legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, estão impedidos de usufruir livremente de sua propriedade.

Basicamente diante de tais fatos, pugnaram pela procedência do pedido inicial, a fim de ser reconhecida a propriedade dos requerentes em relação ao imóvel e determinada a outorga da posse definitiva do mesmo aos autores, bem como para ser determinado o eventual desfazimento de quaisquer intervenções empreendidas no local, com a consequente restauração do imóvel ao estado anterior.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo indeferiu o pedido de antecipação da tutela que consistia na imediata imissão na posse dos autores no referido lote.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 492/500), alegando, em síntese, preliminarmente, a carência da ação, na medida em que os autores nunca exerceram a posse ou o domínio do terreno, e, no mérito, exceção de usucapião, sob o argumento que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, com ânimo de donos, desde a sucessão ao Sr. Joel Ribeiro, quem igualmente foi possuidor por mais de 10 (dez) anos.

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença hostilizada, oportunidade em que o Magistrado
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Contra esta decisão foi interposto o presente apelo, o qual passo agora a analisar.

É sabido que a ação reivindicatória é a tutela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiro, caracterizando-se pela pretensão de proprietário não possuidor em face de possuidor não proprietário que possua ou detenha a coisa.

Como usualmente se diz, a reivindicatória é a ação do proprietário que tem título, mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A ação petitória tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo autor, além da individualização da coisa e da comprovação da posse injusta do réu. Sobre o tema, a doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

"[...] É possível que, em algum momento, o proprietário esteja privado dos poderes de uso e gozo, pelo fato de terceiro injustamente obter a posse da coisa. A ação reivindicatória é consequente ao direito de seqüela - jus persequendi -, sendo tradicionalmente concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não proprietário. Pela doutrina tradicional, para que se obtenha êxito na demanda será suficiente demonstrar o direito subjetivo da titularidade da propriedade, sem qualquer discussão fática sobre a qualidade de posse de terceiros. [...] a finalidade da ação reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais e não do reconhecimento do direito de propriedade."
("
Curso de Direito Civil - Direito Reais
". 10ª ed., 2014, Editora Jus Podivm, p. 256).

Com relação ao requisito da posse, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, que leciona que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1. O ajuizamento da ação reivindicatória
–
de natureza real e fundada no direito de sequela
–,
reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010)
.

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens – objeto da reivindicatória – devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex vi
do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina,
"a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa"
, referindo-se àquela que,
"mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
(...)

(REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)
(grifei)

Sendo assim, diante do julgado supracitado, cabe ao autor, na ação reivindicatória, demonstrar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, sendo que esta não corresponde aquela prevista no artigo 1.200
1
do Código Civil.

Aliás, nesse sentido também se encontram os julgados deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA
COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput
,
do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)
(grifei)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELOS AUTORES
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A ação reivindicatória de imóvel, de natureza eminentemente dominial, tem como pressupostos essenciais a prova da propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e a posse injusta do reivindicado. Sendo ônus do litigante provar seus requisitos, previstos no art. 1.228 do Código Civil, sob pena de improcedência do pedido
.
2 Diante dos documentos colacionados aos autos (escritura pública do imóvel, escritura de compra e venda) constata-se a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. Logo, a posse exercida pelo apelante configura-se injusta, na medida que não comprovou possuir título de domínio ou qualquer outro que justificasse juridicamente a sua ocupação
. 3 Devidamente preenchidos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. 4 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011080064295, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)
(grifei)

No caso vertente, assim como asseverado na sentença vergastada, verifico que restou demonstrada, pelos autores (
ALAN E LÚCIA
), a propriedade do imóvel reivindicado por meio do registro da escritura de compra e venda da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis (fls. 21/21-verso e 23/34), no qual figuram os apelantes como sendo adquirentes.

De igual modo, resta devida a individualização da coisa, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 29/31 e a escritura pública de compra e venda de posse mansa e pacífica de fls. 63/64, possuem como objeto o mesmo imóvel, qual seja, o lote de nº 04, da Quadra C, situado no Bairro Portal de Guarapari/ES.

Por outro lado, em relação ao requisito da posse injusta, verifico que os apelados têm suas posses oriundas de posse inicialmente exercida pelo Sr. Joel Ribeiro, consoante se verifica na
escritura pública de compra e venda de posse mansa e pacífica
(fls. 63/64), celebrado com os recorridos,
VALMIR E ELVIRA,
em 13/08/2008.

Frisa-se que na supracitada escritura pública de compra e venda de posse e mansa pacífica de fls. 63/64, o outorgante vendedor, Sr. Joel Ribeiro, afirma que é
“possuidor, a justo título, absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus legais e dúvidas, inclusive hipotecas, mesmo legais da posse mansa e pacífica
há mais de 10 (dez) anos
consecutivos sem sofrer qualquer interpelação judicial ou extrajudicial sobre o imóvel”.

Somado a isso, o cadastro da Prefeitura Municipal de Guarapari (fl. 78), no qual o imóvel consta em nome do 1ª apelado,
VALMIR FERNANDES PASSOS
, evidencia que a posse dos requeridos é anterior (02/08/2008) à aquisição do imóvel pelos apelantes, ocorrida em 19/01/2011 (fls. 290/292).

Ressalto que na ação de reintegração de posse de nº 0007713-91.2011.8.08.0021, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari, com cópia da sentença às fls. 402/405 e do acórdão às fls. 459/461, ajuizada pelos recorridos (
VALMIR E ELVIRA
) em face do 1º autor,
ALAN,
e de DIOGO REZENDE NOBRE DE ANDRADE, ficou reconhecido que os ora requeridos/apelados comprovaram a utilização da área, que por sua vez detinha um galpão, para depósito de materiais, motocicletas, máquinas, equipamentos, utensílios e árvores frutíferas cultivadas por mais de 15 (quinze) anos.

Nota-se, aliás, o testemunho do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, em audiência nos autos da referida ação reintegratória, quem declarou que:

Testemunha – WAGNER DE JESUS FERREIRA (fl. 251):

“(...) que conhece o senhor Valmir a 19 anos, que reside no bairro São José, que o autor tem uma oficina, que o autor tem uma oficina de moto, que o autor tinha um local um terreno onde ele guardava moto e equipamento no bairro Portal Clube, que toda oficina costuma ter um local para guardar as sucatas ou algumas motos que retiram as peças e não podem mais andar, que várias vezes foi a esse local pegar algumas peças, que é proprietário da sua própria oficina, que esse local onde o autor mantinha essas peças era ao lado da residência do senhor Valmir, que esse depósito tinha mais ou menos 2x2 ou 2x3 construído de bloco de cimento com uma cobertura de telha eternit e com um portão com cadeado, que acha que o autor tinha esse depósito a cerca de 10 a 15 anos, que não sabe precisar durante quantos anos foi a este depósito. DADA A PALAVRA AO PATRONO DO REQUERIDO, O QUE RESPONDEU: que trabalhou com o autor 3 vezes e em cada uma delas por cerca de um ano, que não sabe dizer de quem o autor adquiriu o imóvel o lote 4, que se recorda que limpava o terreno por volta de 2003 e 2004, que quem fez o barracão foi o pedreiro chamado Luiz, que no barracão não tinha água e nem luz e nem no terreno”.

Diante de tais elementos, a ação de reintegração de posse foi julgada procedente, sendo reconhecido que os requeridos/apelados exerciam a prévia ocupação do imóvel, de forma direta, mansa e pacífica.

Com efeito, o acervo probatório constante dos autos permite concluir que os apelados exercem a posse do imóvel, de forma mansa e pacífica, desde o ano de 2008, a qual subsiste desde a posse inicialmente exercida pelo Sr. Joel Ribeiro, quem celebrou a escritura pública de compra e venda de
posse mansa e pacífica
com os requeridos,
VALMIR E ELVIRA
.

Diante de tal contexto fático, os autores/apelantes não lograram êxito em demonstrar a posse injusta exercida pelos requeridos de modo a implicar na procedência da presente reivindicatória, uma vez que a prova do domínio não implica, automaticamente, que a posse exercida pelos requeridos é injusta.

Por derradeiro, em relação à alegação recursal de que não houve a comprovação da posse pelos recorridos pelo tempo necessário para a caracterização da prescrição aquisitiva ordinária, no intuito de rechaçar a exceção de usucapião arguida em sede de contestação, é indene de dúvidas o exercício de posse fática e direta, de forma mansa e pacífica, pela parte requerida desde o ano de 2008, oriunda de posse igualmente mansa e pacífica exercida pelo anterior possuidor.

Nesse espeque, considerando que a prescrição aquisitiva teve início anteriormente ao ano de 2008, e que a presente demanda somente foi ajuizada em 21/06/2017, já se havia passado prazo suficiente para o reconhecimento, por exemplo, da usucapião ordinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE JUSTA EXERCIDA PELA RÉ HÁ MAIS DE 10 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, do CC), exigindo a presença concomitante de três requisitos: A prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A

Súmula nº 237, do STF dispõe que, na ação reivindicatória, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa. 3. Todos os elementos constantes dos autos demonstram a posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida pela parte ré e seus antecessores, desde 2005, quando houve a energização da unidade consumidora local.
4.
Considerando que a prescrição aquisitiva teve início em 2005, e que a ação reivindicatória somente foi ajuizada em 2018, já havia se passado mais de 10 anos, prazo suficiente para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238, parágrafo único, do CC.
5. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória, eis que não demonstrada a posse injusta exercida pela ré. Apelação cível desprovida.
(TJGO; AC 5591571-19.2018.8.09.0044; Formosa; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/04/2022; DJEGO 12/04/2022; Pág. 2071)
(grifei)

_______________

REIVINDICATÓRIA. AUTORA QUE PRETENDE A RETOMADA DO IMÓVEL. RÉU QUE OCUPARIA INDEVIDAMENTE PORÇÃO DE TERRENO PERTENCENTE À AUTORA. Provas existentes nos autos que confirmaram a acessão desta porção de terra pelo imóvel vizinho há muitos anos. Réu que adquiriu o imóvel com as divisas já existentes, consolidadas ao longo dos anos, conforme comprovou o laudo pericial. Instrumento de compromisso de compra e venda apresentado pelo réu que comprova ter ele adquirido também a porção de terra reivindicada pela autora. A demanda petitória não afasta a proteção possessória que deve ser garantida ao réu.
Exceção de usucapião acolhida. Réu que comprovou a posse justa e de boa-fé, lastreada em justos títulos, exercida pelos antecessores de posse, o que permitiu a acessio possessionis
.
Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1001344-18.2016.8.26.0073; Ac. 15558317; Avaré; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 05/04/2022; DJESP 08/04/2022; Pág. 2196)
(grifei)

Assim, considerando que os requisitos para a procedência da ação reivindicatória não foram devidamente preenchidos, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)